Tribunal: TJMT
Processo: 1000281-37.2025.8.11.0015
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000281-37.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IGOR VINICIUS FURTADO BORGES - CPF: 061.959.021-10 (APELANTE), JOAO PEDRO BALESTRERI - CPF: 042.020.291-94 (ADVOGADO), CARLITO ADAO DA SILVA - CPF: 427.812.641-72 (VÍTIMA), IREMAR ANDRADE DA SILVA - CPF: 274.252.741-91 (VÍTIMA), LUIZ CARLOS ANDRADE DA SILVA - CPF: 001.950.321-01 (VÍTIMA), edso borgheti (ASSISTENTE), GIOVANI CAETANO MARTINS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Concurso de pessoas e uso de arma de fogo. Reconhecimento fotográfico. Validade. Confissão extrajudicial. Redução parcial da pena.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, por roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, em concurso formal (art. 157, §2o, II e §2o-A, I c/c art. 70, CP).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é nulo por violação ao art. 226 do CPP; (
ii
) saber se a confissão extrajudicial retratada em juízo pode ser considerada como atenuante; (
iii
) saber se é possível o afastamento das
majorantes
e a desclassificação para crime único.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento fotográfico, embora realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, foi corroborado por outros elementos de prova produzidos sob contraditório judicial, incluindo confissão policial e depoimentos de vítimas e testemunhas.

4. A confissão espontânea, ainda que retratada em juízo, deve ser valorada como atenuante, quando utilizada para fundamentar a condenação, conforme a Súmula 545 do STJ.

5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea, devendo ser readequada.

6. A não apreensão da arma de fogo não impede o reconhecimento da
majorante
, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

7. Caracterizado o concurso formal, pois a ação delituosa atingiu três vítimas distintas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para readequar a pena-base e reconhecer as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Pena final fixada em 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, mantido o regime fechado.

Tese de julgamento
: "1. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é válido quando corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório. 2. A confissão extrajudicial, mesmo retratada em juízo, pode ser valorada como atenuante se utilizada na fundamentação da condenação. 3. É admissível o reconhecimento da
majorante
do uso de arma de fogo mesmo sem apreensão e perícia, se comprovada por outros meios de prova."

______________________

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 157, §2o, II e §2o-A, I; 70; 33, §2o, “a”; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 712.781/RJ, Rel. Min. Rogério
Schietti
; STJ,
AgRg
no HC 888117/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas; Súmula 545 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto
pela
defesa de
IGOR VINICIUS FURTADO BORGES
contra
sentença prolatada pelo juízo
da Primeira

Vara da Comarca de

Sinop
que, julgando procedente a inicial acusatória,
o condenou
pela prática do delito de
roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em concurso formal
, previsto no artigo 15
7, inciso II, e §2o-A, inciso I, na forma do artigo 70, primeira parte
,
todos
do Código Penal,
à pena de

12
(
doze
)
anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,
em regime inicial
fechado e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos

(
i
d.
291188878
).

Nas razões recursais,
a defesa de
Igor Vinícius Furtado Borges
, requer
, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade, bem como a nulidade do feito ao argumento de
violação do artigo 226, do Código de Processo Penal.
N
o mérito, busca
a absolvição do
réu nos termos do artigo 386, V ou VII, do Código de Processo Penal.

Pretende, subsidiariamente, o afastamento da valoração negativa do vetor das consequências do crime, na primeira fase da dosimetria, o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Requer, ao final, o afastamento da causa de aumento do emprego de
arma de fogo e do concurso formal para que seja reconhecido como crime único e, consequentemente, a fixação de regime semiaberto para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2o, “b” e §3o, do Código Penal e da súmula 719, do STF

(id.
291188887
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso defensivo
(id.
291188892
).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial

provimento do recurso
para readequar a pena-base e as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea
(i
d.
295740383
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VO
TO
(PRELIMINAR
–

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE)

Conforme relatado, requer o apelante a concessão da benesse de r
e
correr em liberdade.

Sem r
azão
a
defesa.

Isso porque, o juízo singular
ao decretar a prisão preventiva do apelante
, justific
ou
a segregação cautelar,
na gravidade concreta da conduta, devido ao
modus
operandis
utilizado na empreitada criminosa,
agredindo as vítimas com tapas na cabeça,
bem como o fato do crime ter sido cometido em concurso de agentes, o que demonstra maior ousadia por parte do apelante.

Além disso, consta do sistema PJE, a existência de processos em andamento por crimes patrimoniais (Ação Penal n. 1014593-23.2022.8.11.0015)
.

Outrossim, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“inexiste lógica em deferir o direito de recorrerem liberdade se o agente que permaneceu preso durante a persecução criminal e estão presentes os motivos para a segregação preventiva”
(RHC no 66.735/SP– Relator: Min. Jorge
Mussi
– 24.2.2016; HC 478.738/SP– Relator: Min. Joel Ilan
Paciornik
– 3.6.2019).

Por fim,
n
o bastasse,
“mostra-se inviável a pretensão do acusado para recorrer em liberdade quando o recurso
encontra-se
apto para julgamento”
(Ap. Criminal 1001180-21.2022.8.11.0086, Relator Des. Orlando de Almeida
Perri
, Pr
i
meira Câmara Cr
i
minal, Julgado em 06/06/2023).

Assim sendo, rejeito a preliminar suscitada.

VOTO (MÉRITO)

Embora a defesa tenha arguido, em sede preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico, por se tratar de questão que se confunde com o mérito, passo à sua análise conjunta no exame do próprio mérito recursal.

A exordial acusatória, constante do
id.
291187421
, narra os fatos desta forma:

“
Consta dos elementos de informação que, no dia 16 de agosto de 2024, por volta das

15h44min, na empresa
Piccoli
Transportes, localizada na Estrada Amélia, no 37, Comunidade Betel,

nesta cidade de Sinop/MT, o implicado IGOR VINICIUS FURTADO BORGES e indivíduos não

identificados, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, unidos pelo mesmo propósito

delituoso, mediante concurso de pessoas e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo,

subtraíram, em proveito comum, coisas alheias móveis, constantes em: 1 [uma] pulseira de ouro [4g];

1 [um] anel de ouro [2g] com pedras vermelhas; 1 [um] relógio marca Oriente; 1 [um] celular Samsung

A73; 1 [um] molho de chaves de veículo Toyota Hilux; 1 [uma] carteira contendo documentos

pessoais e cartões bancários, avaliados em R$ 4.970,00 [quatro mil novecentos e setenta reais], conforme

Auto de Avaliação ID 180164770 – Págs. 9, 13 e 17, todos pertencentes às vítimas Carlito

Adão da Silva, Luiz Carlos Andrade da Silva e
Iremar
Andrade da Silva.

Dessume-se dos elementos de informação que, nas circunstâncias acima descritas, o denunciado

IGOR VINICIUS FURTADO BORGES e um comparsa [não identificado] chegaram ao

estabelecimento comercial em uma motocicleta Honda Titan de cor preta e armados com revólveres

anunciaram o assalto, rendendo as vítimas Carlito Adão da Silva, Luiz Carlos Andrade da Silva e

Iremar
Andrade da Silva.

Durante a ação criminosa, os assaltantes mantiveram contato por
vídeo
chamada com um

terceiro indivíduo não identificado, que auxiliava a ação delitiva. Ao final da empreitada, o denunciado

e o comparsa deixaram o local com os objetos e valores acima descritos.

A materialidade delitiva do crime narrado na denúncia ficou comprovada pelo
boletim de ocorrência (id. 289914158);
bem como pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

No que concerne
ao reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia, s
ustenta a defesa do apelante que a sentença recorrida deve ser declarada nula, por suposta violação ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que fora realizado tão somente o reconhecimento fotográfico, não tendo sido observadas as diretrizes do dispositivo legal.

Novamente, s
em razão a defesa.

Sobre o reconhecimento fotográfico e pessoal, em sessão ocorrida em 15/3/2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ, de relatoria do Ministro Rogério
Schietti
, em relação à compreensão da matéria decidiu, à unanimidade, que:

“mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar.

No caso, a condenação do agravante não foi baseada apenas no reconhecimento realizado pelas vítimas, mas, também, nas demais provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Essas demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para fundamentar a condenação do réu, certo é que houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para lastrear o decreto condenatório
” (destaquei).

Com efeito, na hipótese dos autos, o apelante
Igor Vinícius
foi devidamente reconhecido pela
s
vítima
s

Carlito Adão da Silva e Luiz Carlos Andrade da Silva
,
em que foram apresentadas 04 (quatro) fotografias
, por ocasião de seu comparecimento na Delegacia de Polícia, descreveu as características dos indivíduos, conforme se denota do
s
Termo
s
de Reconhecimento Fotográfico
n. 2024.16.391273 e -
n. 202
4
.16.
391263
acostado ao Id.:
291187404, p. 20 e p. 22
.

Saliente-se que
a vítima
Carlito Adão da Silva
não foi ouvida em juízo.

Contudo
a vítima
Luiz Carlos Andrade,
sob o crivo

do contraditório,
declarou ser gerente de estoque da empresa
Piccoli
Transportes, situada na Avenida Amélia, no 37, Comunidade Betel, em Sinop/MT. Relatou que, no dia 16 de agosto de 2024, por volta das 15h40min, dois indivíduos chegaram ao local em uma motocicleta CG de cor preta, adentraram o pátio da empresa e, em seguida, anunciaram o assalto, portando armas de fogo do tipo revólver, de cor preta. Segundo descreveu, ambos os agentes apresentavam características físicas semelhantes (estatura aproximada de 1,80m, cor parda, magros e aparentando cerca de 20 anos), trajando camisas de manga longa, calça jeans e botinas.

Narrando a dinâmica do delito, afirmou que os autores mantiveram contato por vídeo chamada com um terceiro indivíduo, o qual aparentava ser o mandante do crime. Informou que lhe foram subtraídos: uma pulseira de ouro (4g), um anel de ouro com pedras vermelhas (2g) e um aparelho celular Samsung modelo A73. Corrigiu, ainda, informação constante no boletim de ocorrência, esclarecendo que apenas um celular foi subtraído e que as chaves levadas pertenciam a uma caminhonete Toyota Hilux, e não a uma D20. Destacou que a ação foi rápida, durando aproximadamente cinco minutos, e que os suspeitos demonstravam nervosismo. Por fim, informou que seria capaz de reconhecer apenas um dos autores, pois este estava com a viseira do capacete levantada.

Corroborando as declarações acima,
a testemunha
policial
Edso

Borgheti
relatou, de forma sucinta, que a identificação de um dos suspeitos decorreu das características físicas informadas por duas das vítimas do roubo em apuração, as quais se assemelhavam à fisionomia da pessoa que posteriormente lhes foi apresentada para fins de reconhecimento. Esclareceu que as referidas características coincidiam com as de Igor, notadamente por apresentar particularidades visíveis nos olhos, na sobrancelha e no porte físico.

Informou, ainda, que o delito foi cometido por dois indivíduos armados, os quais ingressaram no local e mantiveram comunicação, por ligação telefônica, com um terceiro indivíduo que, ao que tudo indica, seria o responsável por orientar a subtração dos bens, mencionando inclusive quais objetos deveriam ser levados. Dentre os itens subtraídos, citou anel, pulseira, celular e uma caminhonete Hilux. Ressalte-se que a referida testemunha não foi ouvida na fase inquisitorial.

Por fim, embora o apelante
, ao ser ouvido na fase judicial,
tenha negado a participação no evento criminoso, na fase policial (id.
291187404, p. 33/35
), confessou a autoria do crime, bem como deu detalhes da sua participação. Veja-se:

(...) QUE no dia dos fatos estava em frente de sua residência, momento em que um

conhecido o abordou e o convidou para participar de um roubo. Que como estava

precisando de dinheiro aceitou. Que não sabe passar maiores informações do
comparsa

mas que sua alcunha é PIRULITO e que acredita que ele resida no bairro das palmeiras.

Que enquanto o segundo suspeito foi em busca da arma de fogo e da motocicleta, ficou o

esperando em sua casa. Que após alguns instantes, o suspeito o buscou e foram ao local.

Que em relação a escolha do local, o interrogado informa que foi o comparsa que escolheu

pois tinha informações que lá possuía algo de valor. Que quem estava pilotando a moto era

o interrogado. Que adentram no local e abordaram as v
í
timas e subtraíram alguns

pertences como chaves, celular, carteira dentre outros objetos que não se recorda. Que em

relação ao paradeiro dos objetos, o interrogado informa que foram descartados no bairro

jardim novo estado logo após o fato. Que em relação à arma de fogo cal. 38, preto, o

interrogado afirma que quem estava portando era o seu comparsa e que não estava

portando nenhuma arma. Que em relação em agredir alguma das v
í
timas, o interrogado

nega tal fato e que quem possa ter agredido a v
í
tima é o seu comparsa. Que questionado

sobre o terceiro part
í
cipe o qual as v
í
timas relataram em suas declarações, o interrogado

informa que não o conhece e que quem conversava com o indiv
í
duo era o comparsa
”.

Quanto às provas colacionadas aos autos, deve-se salientar que

a compreensão há muito firmada pelas Cortes Superiores, no sentido de que a palavra da vítima possui especial destaque nos delitos perpetrados no âmbito doméstico, diante da natureza do delito, na maioria das vezes praticado às escondidas, sem a presença de testemunhas.

Confira-se:

[...] A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade [...] (
AgRg
no
AREsp
n. 1.945.220/DF, relator Ministro
Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 07/06/2022).

[...] Há de se conferir especial relevância à palavra da vítima diante do caráter clandestino do crime sub judice, notadamente por ser firme e coerente, bem como por estar corroborada pelo exame de corpo de delito e pelo auto de constatação. [...] (
AgRg
no
AREsp
n. 2.217.578/MS, relator Ministro
Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 26/06/2023).

Portanto,
de acordo com as provas produzidas, constata-se que não há
qualquer dúvida quanto
à validade do
reconhecimento
realizado na fase policial e ratificada em juízo, corroborada, ainda, pelas demais provas colacionadas aos autos, motivo pelo qual, a nulidade suscitada
com base no artigo 226 do Código de Processo Penal resta superada.

Assim, d
iante do quadro probatório
consistente,
não há reparo a ser feito na sentença condenatória
, no tocante à autoria.

Ultrapassada as análises da p
reliminar e do mérito, passa-se análise
da pena.

No tocante ao pleito de redimensionamento da pena-base, verifica-se que, embora tenha fixado a pena em 06 (seis) anos, constatei que se trata somente de erro material, vez que não houve valoração negativa de nenhuma circunstância judicial.

Assim sendo, passo a basilar para o mínimo legal, ou seja, para 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, razão assiste a defesa. Isso porque, de fato,
o apelante contava com 18 (dezoito) anos à época dos fatos, conforme consta do termo de qualificação juntado no id. 291187404, p. 33, fazendo jus à atenuante da menoridade relativa.

Do mesmo modo, faz jus à atenuante da confissão espontânea, vez que, mesmo tendo retratado em juízo, o apelante de forma voluntária, confessou a autoria do delito ao ser ouvido na Delegacia de Polícia.

Ademais, a confissão do apelante foi utilizada como fundamento para sua condenação. Veja-se:

“
Nessa toada, chama atenção o fato de que o réu, em sede policial, confessou a prática do ilícito

(Id. 180164770, fl. 34).

De tal forma, “a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor

probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova” (Enunciado Criminal n. 11, TJMT), o que

é o caso dos autos, de modo que a nova versão apresentada em Juízo merece ser totalmente desconsiderada.

E embora o réu alegue que “se sentiu constrangido”, não indicou em Juízo ter sofrido qualquer

violência física e/ou grave ameaça, tão pouco à época da custódia, conforme consignado em ata (Id.

180176879). Assim, seu depoimento colhido em sede policial encontra-se livre de vícios
”
.

(Sic, trecho retirado da sentença, id. 291188878, p. 09)

Aliás, nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que
“
a confissão espontânea deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena, ainda que parcial ou qualificada, se utilizada para fundamentar a condenação, conforme enunciado da Súmula 545 do STJ
”
.
(STJ - HC: 814132 SP 2023/0114489-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/11/2024)

Todavia, consta dos autos que a pena intermediária foi fixada no mínimo legal e, conforme
dispõe
a súmula 231, do STJ,
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Assim,
embora reconhecida as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea,
inviável

a
aplicação das benesses vez que não há como
redu
zir
a pena

intermediária

abaixo

do mínimo

legal
, motivo pelo qual, mantenho a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão
.

No que se refere ao afastamento da
majorante
do emprego de arma de fogo, alega a defesa que
“
majorante
do emprego de arma de fogo somente pode ser reconhecida se comprovada a potencialidade lesiva do instrumento. Se a arma não é apreendida e periciada, tampouco se faz a prova de sua lesividade, deve haver o decote da
majorante
”.

Todavia, ao contrário do alegado, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:
“É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da
majorante
do art.
157 ,
§ 2
o ,
inciso
I ,
do Código
Penal ,
quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo”
.
(STJ -
AgRg
no HC: 888117 SP 2024/0027832-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/04/2024)

Esse é exatamente o caso dos autos,

vez que
mesmo não
tendo
sido apreendida a arma de fogo, as provas dos autos são
indene
de dúvidas acerca da ocorrência da referida
majorante
, mormen
te pelas declarações da vítima
,
bem como da confissão do apelante na fase policial.

Desse modo,
mantém-se a

majorante
prevista no §2o-A do artigo 157, do Código Penal.

Do mesmo modo, não há como reconhecer o crime apurado nos autos como crime único.

Conforme preleciona o artigo 70, do Código Penal, na primeira parte,
“Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão,
pratica
dois ou mais crimes, idênticos ou não,
aplica-se-lhe
a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade
”
.

Na hipótese, as provas coligidas aos autos não deixam dúvida de que foram subtraídos objetos de três vítimas diferentes, configurando-se o concurso formal de crimes, nos termos do artigo 70 do Código Penal, uma vez que a ação delituosa única atingiu, de forma simultânea, diversos sujeitos passivos, devendo o agente responder por um crime de roubo para cada vítima, com aplicação da exasperação da pena conforme previsto no referido dispositivo legal.

Assim sendo, após análise dos pleitos defensivo, passo à dosimetria da pena.

A basilar foi fixada no mínimo legal, a qual foi mantida na fase intermediária.

Na terceira fase,
ausentes causas de diminuição de

pena, todavia, presentes

três
causas de aumento, quais sejam,
a prevista no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal (concurso de agentes), cuja causa de aumento incide na fração de 1/3, elevando a pena para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
; a constante do art. 157, §2o-A, inciso I (utilização de arma de fogo), que impõe acréscimo de
2
/3, resultando na reprimenda de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
; e
por fim,
a estabelecida no art. 70 do Código Penal (concurso formal de infrações), com majoração de 1/6, culminando na pena definitiva de
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão
.

Mantém-se o regime fechado para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33,
§2o,
“a”, do Código Penal
.

Mantem-se, de igual modo, a pena de multa no patamar de 10 (dez) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

À vista do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso defensivo

para readequar a basilar e reconhecer as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea
,

ficando a pena final em
1
0
(d
ez
) anos, 0
4
(
quatro
) meses e 1
3
(
treze
) dias de reclusão
, e multa de 10 dias-multa fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo do
salário mínimo
vigente à época dos fatos,
mantendo
-se a sentença
nos seus
exatos
termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025